Tribunal: TJSP
Processo: 1002811-83.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não comprovados os requisitos do art. 561, CPC, especialmente quanto ao efetivo exercício da posse e a prática do esbulho alegada – Ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I, CPC – Vale notar que, tanto em nome próprio como representante do espólio, a ação é improcedente – Caso em que, com o falecimento de

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não comprovados os requisitos do art. 561, CPC, especialmente quanto ao efetivo exercício da posse e a prática do esbulho alegada – Ônus que competia à autora, nos termos do art. 373, I, CPC – Vale notar que, tanto em nome próprio como representante do espólio, a ação é improcedente – Caso em que, com o falecimento de Ignez, em 2001, o genitor do requerido permaneceu no bem até 2003 quando também veio a óbito – Ou seja, desde 2003, ao menos, os requeridos exercem posse, sem qualquer oposição pela autora ou mesmo pelo espolio – Notificação para desocupação que ocorreu somente em 2014 – Lapso temporal de uma década, em que nem a autor, nem mesmo o espolio, exerceram posse sobre o bem - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002811-83.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIA CONCORDIA CARNEIRO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ
PINHEIRO TEMPRANO (ESPÓLIO), são apelados ALEXANDRE NOGUEIRA e
MARCIA HELENA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
2
VOTO No : 2956
APEL. : 1002811-83.2018.8.26.0001
COMARCA : São Paulo
APTE. : ANTONIA CONCORDIA CARNEIRO DIAS (JSUT GRAT) E
OUTRO
APDO. : ALEXANDRE NOGUEIRA E OUTRA
AÇÃO POSSESSÓRIA
Sentença de improcedência

Insurgência da autora Não comprovados os requisitos do
art. 561, CPC, especialmente quanto ao efetivo exercício da
posse e a prática do esbulho alegada Ônus que competia
à autora, nos termos do art. 373, I, CPC Vale notar que,
tanto em nome próprio como representante do espólio, a
ação é improcedente Caso em que, com o falecimento de
Ignez, em 2001, o genitor do requerido permaneceu no bem
até 2003 quando também veio a óbito
Ou seja, desde
2003, ao menos, os requeridos exercem posse, sem qualquer
oposição pela autora ou mesmo pelo espolio Notificação
para desocupação que ocorreu somente em 2014 Lapso
temporal de uma década, em que nem a autor, nem mesmo o
espolio, exerceram posse sobre o bem - Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedente ação de reintegração de posse.
Segundo narrativa inicial é a autora proprietária do
imóvel situado na Rua Sonia Margi, 373, Jardim Tremembé, São Paulo,
decorrente da condição de ser nora de Ignez Moreira de Paulo. Razão pela qual
busca ser reintegrada na posse do bem. Alega ainda, a prática do esbulho
possessório pelos requeridos, ocorrida em 23.06.2015, conforme noticiado na
emenda à inicial. (fl. 87/88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
3
Pretensão recursal da autora de reforma da
sentença. Primeiramente, sustenta que, uma vez reconhecida sua ilegitimidade
para ajuizar a ação, a sentença deveria ter julgado extinta, sem resolução do
mérito, até mesmo para viabilizar o juízo de retratação previsto no §7° do
artigo 485 do CPC.
Quanto ao mais, alega ter comprovado a condição
de inventariante às folhas 69/75 e 205/214, postula a correção do cadastro e a
inclusão de Paulo, filho de Ignez, no polo ativo.
Defende o direito de ser reintegrada na posse do
bem
O recurso foi processado, sem resposta, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Infere-se das peças que instruem os autos, que o
proprietário tabular do imóvel em questão é José Pinheiro Temprano, já
falecido, (fl. 14/15), então companheiro de Ignez.
Ainda, que Paulo Gonçalves Dias, marido da
autora, é filho de Ignez apenas, mas não de José Pinheiro. Após o falecimento
de José Pinheiro, a senhora Ignez ainda viveu maritalmente com Antônio
Nogueira, sendo o requerido Alexandre Nogueira, filho deste último.
Ignez faleceu no ano de 2001 e Antônio Nogueira
veio a óbito em 2003 (fl. 18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
4
Pois bem.
Dentre os requisitos autorizadores da proteção
possessória, conforme o disposto no artigo 561 do CPC, está o efetivo
exercício da posse pela autora e a prática do esbulho pelos réus, o que não
restou demonstrado nos autos.
O pedido inicial está fundado na propriedade de
Ignez, que supostamente teria sido transmitida à autora, que, entretanto, há
muito não exercia a posse, eis que como dito, falecida em 2001. Após o óbito
desta, Antônio permaneceu no imóvel, e ajuizou ação de reconhecimento e
dissolução de união estável que, embora julgada procedente para reconhecer o
vínculo (entre Antonio e Ignez) e resolver a partilha de bens, excluiu desta o
imóvel em questão. (fl. 20/28).
No caso, ao que tudo indica, os requeridos
ingressaram no bem com conhecimento e respaldo de Antônio, genitor do
requerido que, ao ajuizar a ação de reconhecimento e dissolução de união
estável, acreditava ter direito ao imóvel. Consigne-se que Antônio veio a óbito,
antes mesmo do desfecho de referida ação.
Logo, não há comprovação do efetivo exercício da
posse física sobre o bem por parte da autora, nem mesmo do suposto espólio
desde então.
Em outras palavras, a situação retratada nos autos
demonstra que o proprietário tabular não exercia posse sobre o bem, nem
mesmo a senhora Ignez, de forma que essa (a posse) não foi transmitida aos
eventuais herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
5
Não fosse só isso, não restou comprovada, de
forma cabal, a prática do alegado esbulho, que segundo a autora teria ocorrido
com a notificação dos requeridos para desocupação do bem, e a consequente
resistência destes.
Na verdade, os requeridos residem no imóvel,
desde o falecimento de Antônio em 2003, o que é admitido pela própria autora,
ainda que alegue que tomaram posse arbitrariamente. Ainda que tivessem
tomado posse do bem, arbitrariamente, nota-se que a autora não se opôs, ao
menos até a notificação judicial para desocupação que se deu somente em
outubro de 2013, tendo os requeridos sido notificados em junho de 2014 (fl.
36/39 e 60). Ou seja, durante todo esse período os requeridos residiram no
imóvel, sem qualquer oposição da autora, situação essa que não lhe era
desconhecida.
Como se vê, não restou comprovado o exercício da
posse, nem mesmo o esbulho alegado, ônus do qual não se desincumbiu a
autora, nos termos do art. 373 do CPC.
Nestas condições, não há que se falar em proteção
possessória, na forma como deduzidos e não comprovados o fatos.
Em relação à legitimidade ou não da autora para
propor a ação, em embargos de declaração opostos contra a sentença que
julgou improcedente a ação, a ora apelante primeiro sustenta que esta deveria
ter sido julgada extinta, sem resolução do mérito, mas em seguida,
contraditoriamente, sustenta que, na inicial, se apresenta como representante
do espólio, tendo ocorrido equivoco por parte do Distribuidor que “não
nomeou de forma correta o polo ativo” (fl. 165)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
6
Ao que se vê do teor da inicial, não há que se falar
em equívoco no cadastro. A petição inicial é bastante clara. Ajuizada a ação
por Antônia Concordia Carneiro Dias, em nome próprio, postulando suposto
direito próprio, (decorrente de direito sucessório), apenas mencionando tratar-
se de representante legal do espólio de José Pinheiro e Ignez.
E ainda que se falasse no espólio como autor da
ação, representado pela autora, também não seria outro o resultado da ação,
uma vez que, como dito, nem a autora, nem mesmo o espólio preenchem o
requisito do exercício da posse, previsto no inciso I, do artigo 561 do CPC.
Questão acerca da ausência de comprovação
quanto a ser inventariante do espólio de José Pinheiro e Ignez, que, ao
contrário do deduzido pela autora, não está demonstrada as folhas 69/75.
Referido documento nada mais é que o andamento processual dos autos do
inventário, requerido pela ora autora. Somente à folha 213 restou comprovada
a condição de inventariante, ou seja, após a prolação da sentença.
E ainda que figure como inventariante, não
demonstrada a partilha dos bens deixados pelos falecidos, sequer se podendo
aferir eventual direito da autora sobre o bem em litígio.
Também não tem cabimento pedido formulado nas
razões recursais para inclusão de Paulo Gonçalves Dias no pólo ativo da ação
(fl. 239), neste momento processual. Ademais, o mesmo fora declarado
ausente (fl. 215).
Ainda às fls. 190/191, tem-se o termo de
adjudicação de parte ideal do imóvel à Universidade de São Paulo-USP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
7
ocorrido em 1991. Para a autora, tal fato não era conhecido, o que reforça o
reconhecimento da ausência de exercício da posse ou qualquer direito que dela
decorra, sobretudo porque postula a autora a reintegração de posse, com
fundamento na propriedade, o que é vedado em ação possessória, onde se
discute a posse de fato.
Daí porque, se o caso, pela via própria e de posse
do titulo de propriedade, poderá a autora buscar a retomada do imóvel em
poder de outrem que injustamente a detenha. Não cabe o procedimento
previsto os artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, que
pressupõe, dentre outros requisitos, o efetivo exercício da posse anterior e a
prática do esbulho, não comprovados.
Daí porque não preenchido o principal requisitos,
definido no inciso I, do artigo 561 do CPC, outro não poderia ser o desfecho
da ação, senão a improcedência, tendo a autora atuado em nome próprio, ou
representando o espólio, não se falando em extinção da ação sem resolução do
mérito.
Por fim, vale a pena consignar apenas que, embora
improcedente a ação, eis que não comprovados os requisitos do artigo 561 do
CPC, especialmente o exercício da posse, como dito, esse fato, por si só, não
caracteriza a posse legítima exercida pelos réus.
A improcedência decorre da inviabilidade da
proteção possessória, nos termos em que ajuizada a ação.
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Por força do disposto no §11°, do artigo 85, CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002811-83.2018.8.26.0001 -Voto no 2956
c
8
majora-se a verba honorária fixada pela sentença em R$ 5.000,00, por
equidade e com fundamento no § 8° do mesmo artigo, para R$ 6.000,00,
observada a condição de beneficária da justiça gratuita.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator